Tribunal: TJES
Processo: 5002135-71.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002135-71.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: VALFRIDO HOFFMAN

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Juvenil Valfrido Hoffman Barbosa, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que, à luz do princípio da causalidade, o pagamento posterior ao ajuizamento atrai a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, requerendo a reforma da sentença para fixação da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento voluntário do débito após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os ônus sucumbenciais devem ser impostos em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo — ainda que posteriormente satisfaça a obrigação — responde pelas despesas processuais.

O pagamento do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da execução fiscal, sendo inegável que a inércia do executado impôs ao Município a necessidade de acionar o Poder Judiciário para cobrança do crédito.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, mesmo quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial anterior à citação, mas posterior ao ajuizamento, o executado deve arcar com as custas e os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Considerando o baixo valor da causa, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe ao executado a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre de quitação do débito após o ajuizamento da demanda.

A fixação dos honorários por equidade é cabível nas hipóteses em que o valor da causa é reduzido e a causa ostenta baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7.10.2024, DJe 9.10.2024; STJ, REsp 1.178.874/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002135-71.2023.8.08.0008

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO
:
VALFRIDO HOFFMAN

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Valfrido Hoffman, que julgou extinta a demanda na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, o que atrai a responsabilidade do executado pelo pagamento da verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação executiva.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.

7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

E, considerando o baixo valor da causa (R$ 571,95), deve incidir o disposto no art. 85, §8º, do CPC, com fixação da verba por apreciação equitativa.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo que estes últimos fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), levando em consideração a baixa complexidade da demanda, o seu tempo de tramitação e a sua natureza.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)